Tribunal: TJDFT
Processo: 0009098-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009098-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27660056, o SINDIRETA pugnou pela análise dos pedidos c, d e f de ID: 20449333: c) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes JANETE ALIXANDRINA DA SILVA, JANETE GUEDES DANTAS, JANETE MARTINS DA SILVA, JANETTE GRAÇAS LOPES MESQUITA, JANICE DOS SANTOS MARTINS, JANILDO NUNES DA MOTA e JESSAMYNE MARIA FONTENELLE VARÃO, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 19579206, 19580756 e 19580969, conforme ID(s) 19580817; d) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; (...) f) a expedição dos competentes requisitórios em favor dos demais substituídos não anuentes, com o destaque dos honorários contratuais deferido; De início, observo que os EE n. 0005284-42.2008.8.07.000 não transitaram em julgado, o que inviabiliza o prosseguimento do feito quanto aos não anuentes. Desse modo, aguarde-se o trânsito em julgado dos EE PJE 0005284-42.2008.8.07.000. I. Brasília, 17 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador